Tribunal: TJPA
Processo: 0804162-14.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10202 - Afastamento do Cargo
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804162-14.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO CARLOS ARAUJO DE CASTRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO DE AFASTAMENTO DO AGRAVANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IGARAPÉ-MIRI. ANÁLISE PREJUDICADA. DETERMINAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO RECORRENTE. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - A decisão monocrática de afastamento cautelar do agravante do cargo de Secretário Municipal de Educação de Igarapé-Miri encontra-se prejudicada, uma vez que o recorrente não se encontra mais no referido cargo, conforme demonstra a Portaria nº 704/2017, da Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri, motivo pelo qual, a análise do presente recurso se limita à determinação de indisponibilidade de bens do agravante;

I
I

–
Existindo indícios de cometimento de atos

ilícitos
enquadrados na Lei nº 8.429/92, é autorizada a concessão de medida cautelar de indisponibilidade dos bens dos acusados, na forma do art. 7º da
referida Lei,
ante à prevalência, nesta fase inicial e não exauriente, do princípio
in dubio pro societa
,
como forma de resguardar o interesse público;

III – No caso dos autos, a ação ajuizada pelo recorrido narra que
o agravante, então Secretário Municipal de Educação de Igarapé-Miri, e o Sr. Ronélio Antônio Rodrigues Quaresma, então Prefeito do Município de Igarapé-Miri, foram responsáveis pelo inchaço da folha de servidores públicos municipais, com a desnecessária contratação de servidores temporários. Consta, ainda, que o mencionado Município teve um prejuízo no valor de R$ 4.812.181,14 (quatro milhões, oitocentos e doze mil, cento e oitenta e um reais e quatorze centavos) com as referidas contratações desnecessárias de servidores temporários;

IV - Os documentos e argumentos que instruem a ação originária são suficientes a sustentar as alegações do agravado, aptos a demonstrar a existência de prova inequívoca e verossimilhança das arguições, além do requisito da probabilidade de dano grave ou de difícil reparação, de forma a ensejar o deferimento da medida de indisponibilidade de bens do agravante;

V - O magistrado possui o dever/poder de, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa, como no caso dos autos, motivo pelo qual, a decisão proferida pelo Juízo Monocrático não merece reparos;

VI – Agravo de Instrumento conhecido e julgado improvido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela interposto por
Raimundo Carlos Araújo de Castro,
visando combater decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri, que, nos autos da
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa
(Proc. nº
0000603-16.2018.8.14.0022
)

ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará,
deferiu parcialmente a liminar pleiteada, determinando o afastamento do agravante do cargo, a indisponibilidade dos seus bens e decretou a quebra dos sigilos fiscal e bancário do recorrente no período entre janeiro de 2016 a dezembro de 2017
.

Nas razões recursais (
Num. 654567 - Pág. 1
/21), o patrono do ora agravante
alegou que o afastamento do cargo é medida excepcional, segundo a própria Lei de Improbidade Administrativa, e que no caso em tela foi tomada como medida primitiva, sem observar a presença dos elementos probatórios que a norma exige.

Afirmou que o pedido de cautelar de afastamento realizado mostra-se contraditório e sem fundamento com a própria peça exordial do processo principal.

Sustentou a ilegalidade do bloqueio de bens do agravante.

Aduziu, ainda, que o agravante não cometeu ato de improbidade administrativa, bem como sobre a impossibilidade de dano presumido.

Ao final, requereu a concessão de antecipação de tutela recursal, revogando a medida cautelar de indisponibilidade de bens do agravante. No mérito, pugnou pelo provimento do presente recurso, com a reforma da decisão recorrida.

Após a regular distribuição do recurso à minha relatoria, através da decisão de
Num. 854422 - Pág. 1
/3, indeferi o pedido de antecipação de tutela e determinei a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O agravado apresentou contrarrazões ao presente agravo (
Num. 2380177 - Pág. 1
/5), pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Mariza Machado da Silva Lima, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (
Num. 2634138 - Pág. 1/7)
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri, que, na

Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa

(Proc. nº
0000603-16.2018.8.14.0022
)

ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
,
deferiu parcialmente a liminar pleiteada, determinando o afastamento do agravante de seu cargo, a indisponibilidade dos seus bens e decretou a quebra dos sigilos fiscal e bancário do recorrente no período entre janeiro de 2016 a dezembro de 2017
.

Ressalto, inicialmente, que a Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa) classifica os atos ímprobos como aqueles que importem em enriquecimento ilícito, em prejuízo ao erário e que atentem contra os princípios da Administração Pública, cujas sanções estão previstas no artigo 12 da mencionada norma.

Com efeito, nos termos do artigo 37, § 4º, da Constituição Federal, os atos de improbidade administrativa importarão à suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Por outro lado, é admitido, também, pela Lei nº 8.429/92, medida cautelar para indisponibilidade de bens do indiciado em caso de improbidade administrativa (art. 7º, caput e parágrafo único), bem como o afastamento do agente público, quando necessário para a instrução processual (art. 20, caput, e parágrafo único).

No caso em análise, o agravante alega, em síntese, que a decisão recorrida carece dos pressupostos necessários para a concessão da medida liminar de indisponibilidade de seus bens e o seu afastamento do cargo de Secretário Municipal de Educação de Igarapé-Miri. Todavia, a irresignação do mesmo não merece prosperar. Senão vejamos.

Destaco, preambularmente, que a decisão monocrática de afastamento cautelar do agravante do cargo de Secretário Municipal de Educação de Igarapé-Miri encontra-se prejudicada, uma vez que o recorrente não se encontra mais no referido cargo, conforme demonstra a Portaria nº 704/2017, da Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri, anexada ao processo (
Num. 654357 - Pág. 1),
motivo pelo qual, analisarei apenas a decisão proferida pela autoridade de 1º grau de indisponibilidade de bens do agravante.

Na petição inicial ajuizada pelo
Parquet
(
Num. 654085 - Pág. 2
/46), consta, em síntese, que
o agravante, então Secretário Municipal de Educação de Igarapé-Miri, e o Sr. Ronélio Antônio Rodrigues Quaresma, então Prefeito do Município de Igarapé-Miri, foram responsáveis pelo inchaço da folha de servidores públicos municipais, sobretudo em relação a pasta da Educação, com a desnecessária contratação de servidores temporários.

Consta, ainda, que o Município de Igarapé-Miri teve um prejuízo no valor de R$ 4.812.181,14 (quatro milhões, oitocentos e doze mil, cento e oitenta e um reais e quatorze centavos) com as referidas contratações desnecessárias de servidores temporários.

Com efeito, em acurado estudo dos documentos e argumentos que instruem a ação originária, verifico que os mesmos são hábeis a sustentar as arguições do agravado, aptos a demonstrar a existência de prova inequívoca e verossimilhança das alegações, além do requisito da probabilidade de dano grave ou de difícil reparação, de forma a ensejar o deferimento da medida de indisponibilidade dos bens do agravante.

Ademais, o magistrado possui o dever/poder de, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa, como no caso ora em análise.

Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os seguintes julgados:

“IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS. EXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA E CONCRETA DO ATO DE IMPROBIDADE. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1.
Existindo indícios de cometimento de atos enquadrados na Lei nº 8.429/92, é autorizada a concessão de medida cautelar de indisponibilidade dos bens dos acusados, na forma do art. 7º da Lei 8.429/92
. 3. Descabe, nesse momento processual, a análise profunda de questões relativas ao mérito, devendo se ater o magistrado aos indícios de materialidade e autoria dos autos de improbidade que justifiquem a concessão de prestação jurisdicional de natureza cautelar, sendo presumido o perigo na demora com a presença de razoável possibilidade da prática de atos de improbidade. 3. Agravo de instrumento não provido. (TJ-DF - AGI: 20150020137708, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 24/02/2016, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/03/2016 . Pág.: 153)

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS. PROVAS DE RESPONSABILIDADE POR ATOS ÍMPROBOS. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de Instrumento manejado em face da decisão que indeferiu pedido de indisponibilidade dos bens dos Agravados. 2.
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido da desnecessidade de atos de dilapidação do patrimônio para determinar a indisponibilidade dos bens dos envolvidos em atos de improbidade, bastando a prova indiciária de responsabilidade dos réus na consecução do ato ímprobo que cause enriquecimento ilícito ou dano ao Erário, estando o "periculum in mora" implícito no próprio comando legal.
3. Hipótese em que há indícios de responsabilidade dos Agravados pelos atos ímprobos. 4. Agravo de Instrumento Provido. (TRF-5 - AG: 7970920144050000, Relator: Desembargador Federal Geraldo Apoliano, Data de Julgamento: 07/08/2014, Terceira Turma, Data de Publicação: 13/08/2014)”

Assim, tratando-se de apreciação de pedido de natureza cautelar, descabe ao magistrado analisar profundamente questões relativas ao mérito da ação civil pública de improbidade administrativa, devendo se ater a indícios de materialidade e autoria dos atos debatidos e do perigo da demora, que efetivamente estão presentes nos autos.

Destarte, o agravante não trouxe provas ou fatos capazes de desconstituir, nesta fase preliminar, as alegações constantes da inicial, bem como não foram eficientes a demonstrar prejuízo de grave ou difícil reparação a ensejar a reforma por este instrumento.

Por conseguinte, inexistem razões para reformar a decisão agravada, uma vez que se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo Monocrático.

É como voto.

Belém,
28
de
junho
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/07/2021